Tribunal: TJDFT
Processo: 0721772-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721772-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME AGRAVADO: ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA – ME contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO move em seu desfavor, consistente em rejeitar a impugnação apresentada. Relata que o cumprimento de sentença tem por objeto verba honorária sucumbencial, apresentando o credor planilha de cálculo com patente excesso de execução, pois não observados os parâmetros do título judicial exequendo. Ressalta que os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre a obrigação de pagar, na proporção de 20% (vinte por cento) para a parte autora/agravada e 80% (oitenta por cento) à parte ré/agravante. Entende, assim, que os valores atualizados até a data de 1/10/2019 (mesma data apresentada na planilha do agravado) resultam na quantia de R$ 111.141, 96 (cento e onze mil cento e onze reais e noventa e seis centavos), e não em R$ 159.605,00 (cento e cinquenta e nove mil seiscentos e cinco reais), como busca o credor. Aponta a presença dos pressupostos para concessão da tutela requerida, ressaltando o perigo de dano grave e de difícil reparação pela possibilidade de penhora em valor maior que o devido, bem como sustenta que a probabilidade do direito está caracterizada pelo inequívoco excesso apontado. Ao final, requer o recebimento do recurso no efeito ativo e suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada para que não sejam realizados bloqueios/penhoras com excesso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecido o excesso de execução no valor de R$ 48.463,04 (quarenta e oito mil quatrocentos e sessenta e três reais e quatro centavos). Preparo regular no ID 17542560. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, o agravante aponta excesso de execução no cumprimento de sentença em que o agravante busca o recebimento da verba honorária sucumbencial, que tem por parâmetro a condenação da obrigação de pagar, estabelecida da seguinte forma pelo título judicial exequendo: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para resolver o compromisso de compra e venda e condenar a ré: a) à devolução integral, em parcela única, das quantias pagas pela autora, no importe de R$ 900.000,00, referentes à totalidade dos contratos, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação; b) ao pagamento dos valores de locação a título indenizatório, pactuados em R$ 5.000,00 mensais, sendo R$ 833,00 para cada unidade, tendo como termo inicial o dia 30/05/2016 e final a presente data. Tais valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. Resolvo o mérito da demanda nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência recíproca, condeno Autora e Ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 20% e 80%, respectivamente, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da obrigação de pagar, com fundamento no art. 85, § 2.o, do Código de Processo Civil. Infere-se claramente das razões recursais que o agravante levou em consideração, ao apontar o excesso na execução, somente o valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), referente à devolução da totalidade das parcelas pagas pelo agravado, nada mencionando sobre o pagamento dos valores de lucros cessantes, que totalizaram R$ 5.000,00 mensais, tendo como termo inicial o dia 30/05/2016 e final a data de prolação da sentença (28/3/2019), como adequadamente considerou o credor/agravado (ID 53852512). Ou seja, a planilha que apresenta para sustentar a tese de que há excesso na execução está totalmente em desacordo com o título judicial. Deve o agravante atentar-se para o fato de que, condutas como essa, podem ser consideradas litigância de má-fé, sujeitando-o à multa prevista no art. 81 do CPC. Destarte, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso a suspender a eficácia da decisão agravada ou o curso do processo na origem. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 9 de julho de 2020 19:53:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator